Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Expedição de ofício. SEFAZ/DF. Cooperação entre os sujeitos do processo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para busca de imóveis irregulares em nome da parte devedora, após esgotamento das demais diligências disponíveis ao credor.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse da parte credora, impondo-se o dever de cooperação entre as partes e o Juiz para alcançar a prestação jurisdicional em tempo razoável.
4. Viabiliza-se a expedição de ofícios a órgãos públicos para encontrar bens penhoráveis em nome da parte devedora, quando demonstrado o esgotamento das demais medidas disponíveis ao credor.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 3/4/2025.